Tribunal: TJMT
Processo: 1020461-95.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1020461-95.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela empresa M.A. Comércio e Serviços Ltda. (Tecnovias) em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 6.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que deferiu a tutela de urgência pleiteada no Incidente de Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica n.o 1046700-13.2020.8.11.0041 ajuizada por Vagner Giglio.
O Juiz a quo obtemperou que, desde 31/08/2001, o Agravado busca a satisfação do seu crédito, já que apesar de ter óbito êxito na Ação Monitória ajuizada em face de Welinton Brito de Lima, um dos sócios da empresa Agravante tem se utilizado de todos os meios acoimados de escusos para não honrar o pagamento da dívida que, hoje soma o montante atualizado de R$ 904.641,87 (novecentos e quatro mil seiscentos e quarenta e um reais e oitenta e sete centavos).
Acrescentou que, em 2014, Welinton Brito de Lima propôs o pagamento parcelado no débito; todavia, ao invés de quitar a dívida atualizada que, na época, era de R$ 274.090,70 (duzentos e setenta e quatro mil, noventa reais e setenta centavos), efetuou o repasse de apenas R$ 55.500,00 (cinquenta e cinco mil reais).
No tocante à empresa Agravante, asseverou que o seu corpo societário é composto pela Sra. Célia Regina Campelo e outros, mas que, na verdade, a empresa pertence ao devedor Welinton Brito de Lima, que se utiliza da companheira e filhos como proprietários da pessoa jurídica, na flagrante intenção de fraudar credores, como é o caso do Agravado.
O Juiz da causa salientou, ainda, que há fortes indícios de que Welinton Brito de Lima e Célia Regina Campelo são companheiros, notadamente porque as fotografias e os comprovantes de residência e de viagem internacional consistem em provas de intimidade no ambiente familiar, em festa de aniversário e em espaço público, cujos documentos foram corroborados pela Certidão do Oficial de Justiça, que afirmou não ser possível relacionar os bens que guarnecem a residência porque foi dito pela referida senhora “atual esposa do requerido Weliton de Lima”, que os bens ali existentes lhe pertencem.
Ante a demonstração pública e notória da convivência duradoura e contínua estabelecida com o ânimo de constituir família, o Juiz da causa concluiu ser verossímil a assertiva de que o devedor se vale da companheira e dos filhos para figurarem como proprietários das seguintes sociedades empresariais: CSR Empreendimentos e Serviços Ltda – EPP, Supervias Serviços Rodoviários Eireli – EPP e a empresa Agravante, as quais têm como objeto social de obras de engenharia rodoviária, aeroportos e de sinalização, cujo quadro societário se alterna entre Welinton Brito de Lima, Célia Regina Campelo (companheira), Michele Martins de Lima (filha) e Edberg Campelo Rezende (enteado).
Justificou que os documentos apresentados pelo Agravado convergem para a probabilidade de utilização da personalidade jurídica da empresa Agravante (e das demais pessoas jurídicas acima listadas), com o escopo de confundir o patrimônio real do devedor Welinton Brito de Lima, o qual se oculta das investidas do Agravado há quase 20 (vinte) anos, incorrendo na afronta ao art. 50 do Código Civil, consistente no abuso da personalidade jurídica.
O Juiz ressaltou, ainda, que o perigo da demora está latente ante o risco de o veículo de propriedade da Agravante não mais ser encontrado ou de o crédito proveniente do Contrato de Prestação de Serviço n.o 073/2014 firmado entre a Agravante e a SETPU, já ter sido repassado à Agravada, mais especificamente ao devedor Welinton Brito de Lima e sua companheira Célia Regina Campelo.
Diante dessas ponderações, o Juiz a quo concedeu a tutela de urgência, de natureza cautelar, e determinou o arresto do crédito oriundo do Contrato n.o 073/2014 – SETPU, até o valor atualizado de R$ 904.641,87 (novecentos e quatro mil seiscentos e quarenta e um reais e oitenta e sete centavos), ordenando a intimação do Secretário Estadual da Infraestrutura e Logística de Mato Grosso para que proceda ao depósito judicial do montante, bem como o arresto do veículo de propriedade da empresa Supervias Serviços Rodoviários EIRELI – EPP, expedindo-se mandado.
Inconformada, a Agravante recorreu alegando que a matéria discutida no Incidente de Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica n.o 1046700-13.2020.8.11.0041 já foi objeto de decisão nos autos incidentais à Ação de Execução n.o 012468-56.2001.8.11.0041 ajuizada pelo Agravado, tendo sido rejeitada pelo Juiz de 1.o Grau e confirmada no Recurso de Apelação n.o 0011950-85.2009.8.11.0041.
Assevera que o Agravado já tentou, outrora, em desconsiderar a personalidade jurídica das empresas do Sr. Welinton Brito de Lima alegando fraude contra credores, mas sem êxito.
Sustenta que o novo manejo do Incidente, agora nos autos do Cumprimento de Sentença da Ação Monitória n.o 013095-60.2001.8.11.0041, configura atitude de má-fé, sobretudo porque foi exitoso o bloqueio de R$ 904.641,87 (novecentos e quatro mil seiscentos e quarenta e um reais e oitenta e sete centavos) nas contas da Agravante, além de ter sido feita a apreensão do veículo relacionados no pedido inicial.
Aduz que empresa Agravante foi constituída inicialmente em 24/04/2003, pela Sra. Célia Regina Campelo, por Weligton Martins de Lima, Vicente Benedito da Silva e Welinton Brito de Lima. Contudo, este foi excluído do corpo societário na 2.a Alteração do Contrato Social, ocorrida em 20/10/2004. Ou seja, o devedor do Agravado não participa de nenhuma cota societária há mais de 17 (dezessete anos).
A empresa Agravante nega que o devedor Welinton Brito de Lima e a Sra. Célia Regina Campelo sejam companheiros, de maneira que a Agravante não pode ser penalizada por dívida que não contraiu, muito menos um dos seus sócios.
Arguiu que a Ação Monitória n.o 013095-60.2001.8.11.0041 foi manejada, em 2001, em desfavor de Welinton Brito de Lima e da sua ex-mulher Sandra Maria Borges de Toledo, o que afasta, por completo, a participação da Agravante e da sócia Célia Regina Campelo, as quais nunca integraram a lide e, bem por isso, não podem ser atingidas pela decisão judicial.
Com base nesses argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo.
É o relatório. Fundamento.
DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se encaixa perfeitamente na hipótese prevista no artigo 1.015, inciso I, do CPC, bem como foi instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o, do CPC.
Como é cediço, o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Da análise dos autos, nesta fase de cognição incompleta, observo que não estão presentes os requisitos legais para a concessão da medida initio litis.
Ao analisar o voto condutor proferido no Recurso de Apelação n.o 0011950-85.2009.8.11.0041, de relatoria do Desembargador Sebastião de Moraes Filho, vê-se que o pedido da empresa Agravante se circunscreveu à liberação da penhora de 20% sobre o seu faturamento, o qual foi formulado em sede de Embargos de Terceiros.
De acordo com o nobre colega, conquanto o Cumprimento de Sentença da Ação Monitória 013095-60.2001.8.11.0041 tenha se iniciado em 2001, a penhora sobre o faturamento da empresa Agravante foi efetivada em 2009, ou seja, 04 (quatro) anos depois de o sócio Welinton Brito de Lima ter sido excluído do quadro societário. Por esse motivo, acolheu o pedido de baixa da penhora.
Inobstante isso, no que tange ao pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica da Agravante, foi dito pelo Desembargador Relator que o tema deveria ser tratado em ação própria, sob o viés da Lei 13.105, de 16/03/2015, e não nos autos dos Embargos de Terceiros, cuja via não se prestava para o mister.
Ora, pelo que se dessume da decisão acima, ao contrário do alegado pela Agravante, o assunto ainda não foi objeto de discussão, muito menos de decisão com trânsito em julgado, não sendo o caso de ofensa à coisa julgada, o que afasta a plausibilidade do direito invocado.
No que tange à questão de fundo, se há, ou não, provas da convivência, esta revolve a análise provas, cujo momento oportuno não é nesta fase de prelibação, e sim no mérito.
Ademais, percebe-se que, no caso, o perigo de dano milita desfavor do Agravado, o qual caminha por longas 02 (duas) décadas na busca da satisfação do seu crédito.
Feitas essas considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juiz a quo.
Considerando que o Agravado compareceu, voluntariamente, nos autos 01 dia após a interposição deste recurso e já apresentou contrarrazões, após as providências quanto à publicação e comunicação ao juízo, voltem conclusos para lançar relatório.
Cumpra-se.
Cuiabá, 03 de outubro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora